Tribunal: TJES
Processo: 5001122-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA CONCEICAO SILVA LUGON
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001122-52.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LUGON

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por MARIA CONCEIÇÃO SILVA LUGON.

Conforme extrai-se da exordial, a Autora, ora Recorrida, pessoa idosa (nascida em 08/12/1941), narra ter sido vítima do "golpe do motoboy" ou "golpe do presente" em seu aniversário (08/12/2023). Um suposto entregador solicitou o pagamento de taxa de entrega (R$ 6,80) apenas por cartão. Utilizando uma máquina adulterada, foram realizadas transações fraudulentas: um débito de R$ 3.500,00 em um cartão e um crédito de R$ 3.500,00 em outro, totalizando R$ 7.000,00. Assim, a parte alega falha na segurança do banco réu (BANESTES), por não detectar as transações atípicas e por ser cliente antiga (mais de 38 anos). Requereu a inversão do ônus da prova, indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Por sua vez, o banco Recorrente (BANESTES) argumentou, em suma, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois a Autora teria fornecido o cartão e a senha ao fraudador. Afirmou não haver falha em seus sistemas de segurança e que a fraude ocorreu externamente. Impugnou os pedidos de dano material e moral, alegando ausência de ato ilícito e de responsabilidade. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aplicando a Súmula 479 do STJ
("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.").
Afastou, ainda, a tese de culpa exclusiva da vítima/terceiro, considerando a fraude como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Enfatizou a vulnerabilidade da autora por ser idosa. Condenou o réu à restituição do valor de R$ 7.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14704100), reiterando as teses da contestação e pleiteando a reforma da sentença para seja julgado improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do dano moral.

Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Conforme extrai-se da insurgência recursal, o banco Recorrente busca a reforma da sentença, reeditando as teses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e inexistência de danos morais ou excesso no valor arbitrado.

Todavia, as teses ventiladas não merecem prosperar, senão vejamos.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores.

Fixada tal premissa, a principal tese recursal,
de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro
, não se sustenta, pois é cediço que fraudes como a narrada nos autos ("golpe da maquininha", "golpe do motoboy") inserem-se no âmbito do risco inerente à atividade bancária. Ainda, a utilização de cartões e sistemas de pagamento eletrônico, embora traga comodidade, expõe os consumidores a riscos que devem ser gerenciados e, em caso de falha, suportados pelo fornecedor que lucra com a atividade. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização e execução do serviço bancário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

A aplicação da súmula ao caso é direta, pois a fraude, embora iniciada por terceiro externo, apenas se consumou mediante a utilização da infraestrutura bancária (cartões, sistema de pagamentos, máquina de POS adulterada), configurando-se o evento danoso no âmbito das operações bancárias.

Dessa forma, a alegação de que a Autora, ora Recorrida, entregou o cartão e a senha, ainda que verdadeira, não rompe o nexo causal nem configura culpa exclusiva, mormente considerando a vulnerabilidade da recorrida, pessoa idosa (nascida em 1941), que foi ardilosamente enganada em seu próprio aniversário, conforme detalhado na petição inicial e no boletim de ocorrência.

De outra feita, a própria dinâmica da fraude, com a realização de duas transações de R$ 3.500,00, valor completamente destoante da taxa informada de R$ 6,80, evidencia uma falha nos mecanismos de segurança do Recorrente, que deveriam ser capazes de identificar e bloquear movimentações tão atípicas no perfil de consumo de uma cliente idosa e de longa data.

Portanto, a falha na identificação dessas operações configura o defeito no serviço prestado.

Por conseguinte, comprovada a falha no serviço e o nexo causal com os prejuízos sofridos pela Recorrida, correta a condenação à restituição integral do valor indevidamente debitado e cobrado, totalizando R$ 7.000,00, a título de danos materiais.

Em relação aos danos extrapatrimoniais sofridos, também entendo que a sentença deve ser mantida, pois a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Ora, ser vítima de um golpe, especialmente na condição de pessoa idosa e em data comemorativa, ter valores significativos subtraídos de sua conta e cartão, enfrentar a insegurança e a necessidade de buscar a solução do problema junto ao banco e à polícia, para só então obter a reparação judicialmente, configura abalo psicológico e angústia que justificam a compensação moral.

Ainda, o
quantum
de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)